Tribunal: TCU
Processo: 038.683/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13666/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.683/2020-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Eliana Franco de Oliveira Tozetto dos Santos (XXX.858.618-XX); Elzita Menezes de Souza (XXX.708.851-XX); Geojenice Georgina da Costa Santos (XXX.248.775-XX); Hilda Rocha Barroso (XXX.524.643-XX); Maria da Conceicao Goncalves Satler (XXX.873.767-XX); Marina Santos Chaves Viana (XXX.707.343-XX); Noeme de Lima Silva (XXX.317.211-XX); Olinda Cavalheiro Liebl (XXX.110.119-XX); Sarah Sampaio Silva (XXX.862.163-XX); Vera Lucia Coelho Renda (XXX.103.487-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.